Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PESSOAIS E CONTEXTUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado, por considerar que os documentos juntados aos autos não comprovariam hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que se encontra desempregada e em condição de superendividamento, agravada por divórcio recente, dívidas elevadas e despesas familiares essenciais, razão pela qual pleiteia o deferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, para a concessão da gratuidade de justiça, deve-se considerar apenas a renda bruta auferida pela parte requerente ou se é necessária a análise de elementos subjetivos relacionados à sua realidade financeira, incluindo dívidas contraídas, despesas essenciais e encargos familiares que impactam sua capacidade de arcar com os custos do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige prova de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 e § 2o do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.
5. A aferição da capacidade econômica da parte deve considerar não apenas a renda bruta, mas também as circunstâncias pessoais relevantes que afetem sua renda disponível, como endividamento decorrente de acordo judicial de divórcio, despesas ordinárias e essenciais, encargos familiares contínuos e despesas de saúde.
6. No caso concreto, a agravante demonstrou, por meio de documentos, elevado grau de comprometimento da renda líquida, o que revela sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem comprometimento da subsistência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 2o, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 05/02/2025; Acórdão 1990456, 0707386-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025, DJe 29/04/2025.

(m)